Tribunal: TJDFT
Processo: 0701114-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0701114-87.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIRECIONAL ENGENHARIA S/A, TRANCOSO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: RENIER MULLER CUNHA DA SILVA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Direcional Engenharia S.A. e Trancoso Empreendimentos Imobiliários Ltda. contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por Renier Muller Cunha da Silva, inverteu o ônus da prova, com base no art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor (ID 67878314, processo n. 0702064-03.2024.8.07.0010). Nas razões recursais (ID 67874851), aduzem que “decerto que caso os autos tenham o regular prosseguimento, e o julgamento antecipado do mérito antes da decisão do presente recurso, estaremos diante de situação que poderá causar danos irreparáveis a parte agravante”. Afirmam não existirem razões para prosperar a inversão do ônus da prova deferida à parte contrária. Alegam a ausência de comprovação, nos autos de origem, da hipossuficiência da agravada. Sustentam que a inversão do ônus da prova só é possível se presentes, de forma cumulativa, a dificuldade da autora/recorrida em produzir a prova e a possibilidade de as rés/agravantes fazê-lo, sob pena de violação do art. 373, I, do Código de Processo Civil. Defendem, assim, não ser cabível a distribuição dinâmica do ônus da prova na forma deferida. Requerem, portanto, a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso. No mérito, pugnam pelo seu regular processamento e deferimento. Em razão da prevenção indicada na certidão de ID 67897207, consoante ID 67897260, os autos foram redistribuídos a esta Relatoria. Preparo recolhido (ID 67874858). É o relato do necessário. Decido. 2. O art. 1.019, I, do CPC1 autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal. Nos termos do art. 995, parágrafo único, do diploma processual civil2, a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos representar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada probabilidade de provimento do recurso. Com base nesses requisitos, passa-se a examinar o pedido de atribuição de efeito suspensivo formulado na peça recursal. Conforme relatado, a decisão agravada inverteu o ônus da prova em favor da recorrida/autora, nos termos do art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor3. Diante disso, as partes rés/agravantes interpuseram o presente recurso, no qual sustentam, em síntese, que não foram demonstrados os requisitos autorizadores da redistribuição do ônus probatório, razão pela qual a decisão merece reforma nesse ponto. Em análise dos autos de origem, verifica-se que a controvérsia consiste no fato de terem as partes firmado contrato de compra e venda de imóvel no valor de R$ R$123.800,00 (cento e vinte e três mil e oitocentos reais), localizado no Condomínio Parque Lousã, 0, Núcleo Habitacional Novo Gama, Novo Gama/GO. Na inicial, a recorrida/autora alega a veiculação de propaganda enganosa por parte das recorrentes/rés, haja vista a informação de que o condomínio dispunha de vagas privativas de garagem, vindo a saber da inexistência de delimitação destinada a cada unidade tão somente após o recebimento das chaves do imóvel. Discorre, ainda, que “até mesmo os funcionários da construtora responsáveis pela pintura dos números das vagas estavam cientes de que elas seriam privativas, posto que deram início às demarcações fazendo referência ao bloco e ao apartamento (conforme imagem abaixo), mas, ao serem alertados por outro funcionário de que “isso daria problema” [sic] por não existir vaga para todos, interromperam a pintura.” (ID 189025799, autos n. 0702064-03.2024.8.07.0010). Diante da vulnerabilidade e da presumida hipossuficiência do consumidor, requereu a inversão do ônus da prova, o que foi deferido pelo Juízo de origem. Da análise inicial dos autos, pode-se dizer que o litígio entre as partes envolve discussão sobre legislação consumerista, tendo em vista o fato de se enquadrarem nos conceitos de consumidor e fornecedor elencados nos arts. 2 e 3 do CDC4. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E CONSUMIDOR. CESSÃO DE DIREITOS. BENS IMÓVEIS. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. REQUISITOS. COMPROVAÇÃO. BASE DE CÁLCULO DE HONORÁRIOS DE ADVOGADO. ALTERAÇÃO. PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em deliberar a respeito da possibilidade de cobrança de valores pela apelante como condição para outorga da escritura pública com a finalidade de promover o registro da transferência da propriedade aos promitentes compradores. 2. A relação jurídica havida entre as partes é de consumo, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor. [...] (Acórdão 1440010, 07285003120218070001, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/7/2022, publicado no DJE: 18/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. CONDOMÍNIO BELVEDERE GREEN. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. INOCORRÊNCIA. ANÁLISE DO MÉRITO. CONFUSÃO. POSSE. ESTADO DE FATO. CONDOMÍNIO IRREGULAR. CESSÃO DE DIREITOS POSSESSÓRIOS DE LOTE. CONTRATO PARA TRANSMISSÃO DE PROPRIEDADE CONDICIONADO À REGULARIZAÇÃO DO LOTEAMENTO. CONDIÇÃO SUSPENSIVA VERIFICADA. EFICÁCIA PLENA DO CONTRATO. DIREITO REAL DE AQUISIÇÃO. RESSARCIMENTO DOS CUSTOS DE REGULARIZAÇÃO AO LOTEADOR. PARCELA NÃO INTEGRANTE DO PREÇO DO CONTRATO. RESERVA MENTAL. POSTERIOR OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO ASSUMIDA PELOS CONDÔMINOS. RELAÇÃO COM O CONTRATO ORIGINÁRIO. INEXISTÊNCIA. ITBI. FATO GERADOR. REGISTRO DA TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE. TEMA 1194. STF. IMPOSSIBILIDADE DE EXIGIR O PAGAMENTO COMO CONDIÇÃO PARA OUTORGA DA ESCRITURA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CAUSA. INAPLICABILIDADE. PROVEITO ECONÔMICO. AFERIÇÃO. POSSIBILIDADE. PRETENSÃO. AQUISIÇÃO DA PROPRIEDADE IMOBILIÁRIA. VALOR VENAL DOS LOTES ADJUDICADOS. CORREÇÃO EM PARTE MÍNIMA. [...] 9. O loteador/vendedor é fornecedor. Logo, incidem as regras do Código de Defesa do Consumidor (CDC). A taxa de transferência e de outorga da escritura é abusiva (art. 51, IV, do CDC), pois não há qualquer motivo jurídico ou econômico que a justifique. Logo, trata-se de cláusula nula. [...] (Acórdão 1617000, 07384428720218070001, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 21/9/2022, publicado no DJE: 7/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A norma descrita no art. 6o, VIII, do CDC, por sua vez, visa facilitar a defesa do consumidor em juízo. De acordo com o aludido dispositivo, o juiz, a seu critério, pode determinar inversão do ônus da prova quando for verossímil a alegação ou quando a parte for hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências. Registre-se, aliás, que tais requisitos são alternativos, e não cumulativos. Verifica-se, ao menos em análise preliminar, que os referidos parâmetros legais foram observados na decisão recorrida, mormente em razão de as requeridas/agravantes disporem de condições mais favoráveis para comprovar como se deram os fatos. A medida estabelecida no pronunciamento judicial agravado não resultará na obrigação de que as recorrentes produzam prova impossível ou comprovem fato negativo extremamente difícil de ser demonstrado, de forma a impor-lhes um encargo processual desmedido. Nesse contexto, a título de exemplo, não caberia às agravantes/rés a apresentação de prova negativa de que não ofertaram 1 (uma) vaga de garagem, mas das propostas de quais benefícios e comodidades seriam oferecidos pelo empreendimento. No caso da redistribuição do ônus probatório, portanto, o que se busca é a adequada instrução do processo, com elementos capazes de elucidar as questões controvertidas, considerando-se, sobretudo, a hipossuficiência técnica do contratante-consumidor diante do poderio financeiro e informacional de que dispõem os fornecedores. Ainda, o fato de o Juízo de origem ter decidido pela aludida inversão não consiste no julgamento em favor da parte autora, mas na determinação de que as empresas recorrentes apresentem fato extintivo, impeditivo ou modificativo de seu direito, nos termos do art. 373, II, do CPC5. A propósito do tema, destaque-se o seguinte precedente proferido por esta e. Corte de Justiça, in verbis: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. CLÁUSULAS CONTRATUAIS INADIMPLIDAS. RELAÇÃO JURÍDICA PRETÉRITA. ÔNUS PROBATÓRIO. PARTE RÉ. FATO EXTINTIVO, IMPEDITIVO OU MODIFICATIVO DO DIREITO DO AUTOR. ART. 373, II, DO CPC. DECISÃO MANTIDA. 1. O Código de Processo Civil, em seu art. 373, estipula a forma de distribuição do ônus da prova, cabendo ao autor provar o fato constitutivo de seu direito, enquanto ao réu incumbe a comprovação dos fatos extintivos, impeditivos ou modificativos dos direitos da parte adversa. 2. No caso dos autos, ainda que se trate de ação de adjudicação compulsória, a parte autora/agravada, em princípio, demonstrou ter a ré/agravante subscrito todas as cessões de direitos relativas ao imóvel em questão, inclusive a cessão de direito a ela outorgada, anuindo com o negócio jurídico, de modo que, a demonstração da existência de cláusulas contratuais inadimplidas pelos autores/agravados, advindas de relação jurídica pretérita à cessão de direitos sob análise nos autos de origem, deverá ser comprovada pela parte agravante. 3. Portanto, não está a decisão recorrida determinando a produção genérica de fatos negativos pelo réu, conforme faz crer o agravante em seu recurso, senão de lhe impor, a demonstração de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, por ter o agravado se desincumbido do ônus de demonstrar, em tese, o fato constitutivo de seu direito, a fim de adjudicar compulsoriamente o imóvel. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1398992, 07372018120218070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 16/2/2022, publicado no DJE: 21/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, não há indícios de que o regular andamento do processo na instância de origem represente risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Ao contrário, a suspensão da eficácia da decisão agravada e a consequente paralisação do feito até o julgamento definitivo deste recurso causariam indevido prejuízo à celeridade processual. Por essas razões, o indeferimento do pedido de atribuição de efeito suspensivo formulado pelas rés é a medida que se impõe. A análise do mérito recursal será realizada com a profundidade necessária pelo e. Colegiado. 3. Com esses fundamentos, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, na forma do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, conforme o art. 1.019, II, do CPC. Ao final, retornem conclusos. Brasília, 22 de janeiro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora 1Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; 2Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. 3Art. 6o São direitos básicos do consumidor: (...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências; 4Art. 2° Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços. 5Art. 373. O ônus da prova incumbe: (...) II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.